Tribunal: TJPA
Processo: 0812590-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812590-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: DOMINGAS DA CONCEICAO ROSA GONCALVES SOUZAU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE INALTERADA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU PARCIALMENTE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO EM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 816). NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. DECISÃO AGRAVADA EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES STF E TJPA SOBRE AS MATÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, uma vez que a decisão agravada que anulou parcialmente os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória no que diz respeito aos montantes que ultrapassarem o patamar de 20% do valor do crédito tributário, bem como reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Urbanização, está em alinhamento com as recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal.

2. Agravo Interno conhecido e improvido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Belém
em desfavor da decisão proferida por este Relator (Id n° 12561160), na qual neguei provimento ao recurso interposta nos autos da Ação de Execução Fiscal, em face de
Domingas da Conceição Rosa Gonçalves Souza
, ora agravada.

Inconformado o recorrente, alega que a decisão deve ser revista sobre a validade da multa moratória aplicada no percentual máximo de 32% incidente sobre o tributo, que não tem efeito confiscatório (Id n° 13300559)

O Agravante fez ainda referência sobre o RE 882.461/MG, onde a discussão acerca dos percentuais de multa moratória foi retomada e aceita como repercussão geral, tendo o STF sinalizado expressamente inexistir qualquer deliberação de inconstitucionalidade acerca de percentuais mais elevados para a multa moratória.

Ressalta que a repercussão geral discutida no tema 816 visa a discussão da constitucionalidade de multa moratória no patamar de 50%, restando claro a inexistência de uma limitação deste tipo de penalidade ao percentual de 20%, sendo assim, em face da impossibilidade de discutir a matéria neste processo, deve ser sobrestado até ulterior deliberação do STF.

Ante o exposto, requer a reconsideração da decisão ou caso não seja esse entendimento que seja levado ao colegiado, para que seja dado total provimento ao referido recurso.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada (Id n° 14432165).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir.

Reexaminando o caso concreto, é imperativa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não devem prosperar, uma vez que, conforme já foi adequadamente exposto na decisão monocrática questionada, esta se encontra em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Ademais, constatou-se na decisão recorrida, relativamente à decisão de primeiro grau, que o magistrado acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade, reduzindo a multa de mora de 32% para 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA e excluindo o débito referente à taxa de urbanização.

Cumpre destacar, que a referida redução da multa estabelecida repercute o alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade.

Em suas razões, o recorrente sustentou a necessidade de sobrestamento dos autos, no entanto, entendo que não comporta acolhimento o pedido de sobrestamento do presente recurso, até o julgamento definitivo do RE 882.461, isso porque não existe qualquer determinação do ministro relator acerca do sobrestamento dos feitos relativos ao tema, o qual sequer consta na lista de processos com suspensão nacional reconhecida, disponível no site do STF.

Nesse contexto, colacionei os seguintes julgados do C. STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto
. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal
. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.

(STF. AI 727872 AgR. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento: 28/04/2015. Publicação: 18/05/2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional.
4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório.
Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo. (AI 682983 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

Com efeito, restou verificado que, esse entendimento vem sendo adotado inclusive em decisões monocráticas na Suprema Corte, tais como:
ARE1172287
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 30/10/2018. Publicação: 07/11/2018 e
RE1270670
, Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 30/06/2020. Publicação: 02/07/2020.

Nesse sentido, irrepreensíveis os fundamentos da decisão agravada uma vez que está alinhado ao posicionando esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF
. TAXA DE URBANIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo, bem como declarou a impossibilidade de cobrança de taxa de urbanização.
2. É cediço o entendimento jurisprudencial do STF no sentido de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório à sanção. 3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade
. 4. Acerca da taxa de urbanização, a cobrança realizada pela municipalidade decorre da previsão contida nos artigos 1º a 3º da Lei Municipal nº 7.677/93. O fato gerador da taxação prevista na legislação municipal carece de divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, já que não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados.

5. Revela-se a impossibilidade de exigência do tributo, ante o não atendimento dos requisitos previstos no art. 145, II da CF/88 e art. 77 do CTN. Precedentes.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(7559754, 7559754, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, publicado em 2021-12-15)

Por fim, não tendo sido apresentados fatos novos nem deduzidos argumentos suficientemente relevantes para convencer em sentido contrário, especialmente considerando que o Agravo Interno se limita a reiterar a argumentação já exposta nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024